Tribunal: TJMT
Processo: 0000399-60.2018.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000399-60.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente, Corrupção de Menores, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAQUEL KUSTER DE FREITAS - CPF: 064.133.341-26 (APELANTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA - CPF: 061.850.191-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHAES - CPF: 059.658.821-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAYNAN DE JESUS GARCIA - CPF: 061.505.571-03 (VÍTIMA), BRENO CAIAN BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MACHADO (APELANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL KUSTER DE FREITAS, TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA, ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART.155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL), FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE (ART. 243, DO ECA) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DO ECA) – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 384, DO CPP – MUTATIO LIBELLI – ACOLHIMENTO – APELANTE TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA QUE NÃO FORA DENUNCIADA POR CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – NULIDADE PARCIAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS NOS MOLDES DO ART. 580 DO CPP – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO PARA READEQUAR AS PENAS PECUNIÁRIAS.

Diante da incongruência adotada pelo sentenciante que condenou a acusada
Tais Cristina da Rocha Silva
, como também o acusado
Adriano Carlos Machado
(a quem a presente decisão deve ser estendida, ainda que não tenha recorrido da sentença, nos termos do art. 580 do CPP), por crimes pelos quais não foram denunciados, sem que se tenha adotado o procedimento previsto no art. 384, do Código de Processo Penal, houve violação ao princípio da correlação entre a imputação e a sentença condenatória.

Comprovadas tanto a materialidade como a autoria delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000399-60.2018.8.11.0052

APELANTE: RAQUEL KUSTER DE FREITAS, TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA, ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e RAQUEL KUSTER DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 399-60.2018.811.0052, Código 50282 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou as recorrentes às mesmas penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do CP; 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente; e à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Somadas, as penas totalizaram 03 (três) anos de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época.

No mesmo
decisum
foram condenados os corréus
Adriano Carlos Machado
e
Ronigleison de Morais Magalhães
, ambos pela prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a adolescente (Sentença – fls. 03/11 – id. 135373695).

Irresignada, a defesa arguiu nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, ao argumento de que a apelante TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA fora denunciada apenas pela suposta prática de crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente, disposto no art. 243, do ECA, sendo que, a despeito de não ter sido aditada a inicial, o magistrado sentenciante também a condenou pela prática dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agente e corrupção de menores.

Em não sendo acolhida a pretensão de nulidade da sentença, requer a absolvição das acusadas TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e RAQUEL KUSTER DE FREITAS por insuficiência de provas da autoria delitiva (fls. 37/45 – id. 135373695).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo defensivo (fls. 56/62 – id. 135373695).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do apelo defensivo, para anular parcialmente a sentença, especificamente no ponto em relação à condenação dos acusados
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO por crimes de furto qualificado e corrupção de menores, determinando-se a devolução dos autos à primeira instância para prolação de novo édito condenatório e mantendo a condenação dos corréus
Raquel Kuster de Freitas
e
Ronigleison de Morais Magalhães

(id. 140960654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL KUSTER DE FREITAS, TAIS CRITINA DA ROCHA SILVA, ADRIANO CARLOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e RAQUEL KUSTER DE FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos de Ação Penal registrada sob o nº 399-60.2018.811.0052, Código 50282 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou as recorrentes pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes, disposto no art. 155, §4º, inciso IV, do CP; fornecer bebida alcoólica a adolescente, disposto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e corrupção de menores, disposto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mesmo
decisum
foram condenados os corréus
Adriano Carlos Machado
e
Ronigleison de Morais Magalhães
também pela prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a adolescente.

Assim narrou a inicial acusatória:

“(...) 1º Fato: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 026/2018 (Apolo 50282) que, no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 23h30min, na Rua Arnaldo Vicente, Bairro Bom Jardim, Município de Salto do Céu/MT, os denunciados RAQUEL KUSTER DE FREITAS e RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES, com consciência e vontade, em conluio e unidade de desígnios com o adolescente BRENO CAIAN BARBOSA, subtraíram, para si, 01 (uma) motocicleta Yamaha Lander XTZ 250, cor azul, placa QBA-4181, chassi 9C6KG0210F0074346, renavam 1036089441, avaliada em R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Kaynan de Jesus Garcia, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 02, Boletim de Ocorrência de fls. 03/06, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo de fl. 09, Termo de Declarações de fls. 11/17, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 18 e Auto de Avaliação de fl. 19.

2º Fato: Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os denunciados RAQUEL KUSTER DE FREITAS e RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES corromperam e facilitaram o adolescente BRENO CAIAN BARBOSA, induzindo-o à prática da infração penal acima narrada (crime de furto qualificado).

3ª Fato: Consta também que no dia 24 de janeiro de 2018, por volta das 23h30min, no Bairro Vila Maria, em Rio Branco/MT, os denunciados RAQUEL KUSTER DE FREITAS, RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES, TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO forneceram e entregaram, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica ao adolescente BRENO CAIAN BARBOSA, o qual conta com apenas 14 (quatorze) anos de idade a época dos fatos, consoante Certidão de Nascimento de fl. 23.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, por volta das 21h, a vítima deixou sua motocicleta em frente a residência de sua namorada, com a chave na ignição. Ao sair para ir embora, o ofendido percebeu o desaparecimento do aludido automóvel.

Diante da tentativa frustrada de localizar a motocicleta, a vítima registrou o boletim de ocorrência (fls. 03/06).

Em seguida, a Polícia Militar de Salto do Céu iniciou diligência para localizar o bem furtado, ocasião em que receberam informação anônima de que um casal foi visto próximo ao local da subtração, sendo que a mulher foi identificada com sendo a acusada RAQUEL KUSTER, de Rio Branco.

Ato contínuo, a Guarnição dirigiu-se a esta municipalidade e durante rondas pelo bairro Vila Maria localizaram os denunciados RAQUEL, RONIGLEISON, TAIS e ADRIANO consumindo bebida alcoólica e fornecendo para o adolescente Breno Kaian Barbosa.

Ao serem indagados pelos agentes da lei, a acusada RAQUEL confessou terem ido até o Município de Salto do Céu, no carro do acusado RONIGLEISON, sendo certo que, após perceberem que a chave da motocicleta estava na ignição, a denunciada RAQUEL, acompanhada do adolescente Breno, desceram do carro e subtraíram a motocicleta.

Após, o adolescente Breno pilotou o veículo pela estrada que dá acesso à Comunidade do Pito, nesta urbe, onde deixaram o bem furtado, tendo os acusados RAQUEL e RONIGLEISON acompanhado a ação de dentro do veículo de propriedade do denunciado RONIGLEISON.

Durante essa abordagem, os denunciados TAIS e ADRIANO se evadiram do local.

Diante de tais fatos, foi dada voz de prisão aos denunciados RAQUEL e RONIGLEISON pelo furto da motocicleta, sendo encaminhados à Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Rio Branco, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante de fls. 02.

Interrogada pela Autoridade Policial às fls. 29/30 a acusada RAQUEL KUSTER DE FREITAS negou a autoria delitiva, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e depois continuaram ingerindo bebidas em frente a residência do acusado RONIGLEISON. Alegou ainda que o adolescente Breno não ingeriu bebida alcoólica.

Ao ser interrogado, o acusado RONIGLEISON negou a prática dos crimes, alegando que o adolescente Breno chegou em sua residência confessou o furto da motocicleta em Salto do Céu e que ele não ingeriu bebida alcoólica (fls. 35/37).

Interrogada, a denunciada TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA negou ter fornecido bebida alcoólica ao adolescente Breno, alegando que não chegou a conversar com ele no dia dos fatos, sendo que apenas o viu vindo quando se dirigia para sua residência.

Por sua vez, o acusado ADRIANO CARLOS MACHADO afirmou que todos os acusados e o adolescente Breno estavam ingerindo bebida alcoólica na frente da residência do acusado RONIGLEISON e ao ser indagado porque não impediu que o adolescente ingerisse bebida alcoólica, respondeu que “AH, EU NÃO ESTAVA NA MINHA CASA, QUEM TINHA QUE TER FALADO ERA O RONE ELE ESTAVA NA CASA DELE”. Informou que o adolescente Breno não falou sobre a motocicleta furtada, contradizendo o afirmado por TAIS, RONIGLEISON e RAQUEL (fls. 57/59).

A motocicleta foi recuperada danificada e apreendida (Termo de Exibição e Apreensão de fls. 08), sendo avaliada em R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), cf. Auto de Avaliação de fls. 19.”

Assim agindo, praticaram os denunciados RAQUEL KUSTER DE FREITAS e RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES os delitos previstos no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (1º Fato) c/c art. 244-B (2º Fato) c/c art. 243 (3º Fato), ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 69, caput, do Código Penal, e os denunciados TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO praticaram o delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (3º Fato), razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, para determinar sua citação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e em seguida, designar data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seus interrogatórios, até final condenação (art. 399 e s. do CPP).”
(fls. 01/07 – id. 135373691).

Da simples leitura da inicial acusatória acima transcrita, que não sofreu qualquer aditamento durante a tramitação do feito, enquanto todos os réus foram denunciados pela prática do crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente, apenas o acusado RONIGLEISON e a apelante RAQUEL foram acusados dos delitos de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.

Aliás, da leitura das alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, verifica-se que o i. Promotor de Justiça de piso, Dr.
Emanuel Filartiga Escalante Ribeiro
, asseverou que, apesar de constar da denúncia que apenas os acusados RONIGLEISON e RAQUEL teriam praticado os crimes dos artigos 155, §4º, inciso IV, do CP, 244-B e 243 do ECA e que o acusado ADRIANO e a recorrente TAIS teriam praticado apenas o delito descrito no artigo 243 do ECA, verificou-se, após a instrução processual, que “
todos os acusados praticaram todos os crimes descritos na denúncia
”, sem proceder o aditamento da denúncia (fls. 75/83 – id. 135373693).

Não bastasse isso, o Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT destacou em sua decisão que o Ministério Público pugnou pela condenação de todos os réus por todos os crimes narrados na denúncia e julgou procedente a inicial acusatória, condenando os acusados TAIS e ADRIANO por crimes que sequer foram denunciados.

Efetivamente, a decisão recorrida, ao que tudo indica por um lapso, apreciou todos os fatos em relação a todos os quatro acusados, o que, evidentemente, e como já adiantado pela defesa, deve ser objeto de reparo, pois evidente a nulidade, por direta afronta ao princípio da correlação entre denúncia e sentença.

Ressalta-se, por oportuno, que a congruência entre denúncia e sentença é corolário do devido processo legal, que tem como substratos inarredáveis o contraditório e a ampla defesa, assim assegurados no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Ao concluir pela condenação de réus por crimes pelos quais sequer foram denunciados, o juízo de primeiro grau violou os mencionados princípios constitucionais, proferindo decisão
extra petita
e surpreendendo os réus TAIS e ADRIANO, que, como se sabe, se defendem dos fatos a eles imputados e narrados na denúncia.

Nesse sentido, mesmo que, durante o curso da instrução, tenha, por ventura, o juiz constatado a existência de prova suficiente quanto à participação de réus outros em fatos pelos quais não denunciados, deveria ter instado o Ministério Público a proceder, caso assim entendesse, ao devido e imprescindível aditamento da denúncia, nos exatos termos do art. 384 do CPP, o que, contudo, não ocorreu.

Nesse contexto, diante da impossibilidade de que esta Corte proceda, agora, à
mutatio libelli
[1]
, a única solução que resta é excluir da sentença o juízo condenatório emitido em desacordo com os eventos narrados na denúncia, o que se verifica, não apenas em relação a TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA, como também relativamente a ADRIANO CARLOS MACHADO, a quem a presente decisão deve ser estendida, ainda que não tenha recorrido da sentença, nos termos do art. 580 do CPP.

Assim, considerando-se estritamente os fatos imputados na denúncia, conforme acima já salientado,
deve ser declarada

a nulidade (parcial) da sentença, por violação ao princípio da correlação ou congruência, nos pontos em que concluiu pela condenação dos réus
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO, pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menores, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime disposto no art. 243, do ECA, sem prejuízo de nova denúncia, se for o caso.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – EMENDATIO LIBELLI – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO DESCRITO NA EXORDIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 384 DO CPP – NULIDADE ACOLHIDA – 2) MÉRITO PREJUDICADO – UM DOS APELOS PROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO NA PARTE REMANESCENTE.

1. Se a denúncia imputa aos réus exclusivamente a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não podia o MM. Juízo sentenciante reconhecer o crime de tráfico de entorpecentes não descrito quantum satis na denúncia, sem antes cumprir o disposto no art. 384 do Código de Processo Penal. Manifesta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a denúncia e a sentença;

2. Uma vez acolhida a preliminar de nulidade parcial da r. sentença, resta prejudicado o pedido meritório subsidiário de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, formulado por um dos apelantes.”
(N.U 1002474-06.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“(...) o juiz fica jungido aos termos da acusação, não podendo ampliar o objeto da ação e nem praticar atos que são da exclusiva alçada do órgão acusador, ao qual incumbia, na hipótese, aditar a peça vestibular (...)”
(TACRIM-SP – 4ª C. Ap. 670.737-3 – Rel. Passos de Freitas).

O descompasso entre a denúncia e a condenação, com relação aos réus
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA e ADRIANO CARLOS MACHADO é perceptível a olho nu.

Não se deve olvidar que a denúncia delimita a acusação e é dessa imputação que o acusado terá de defender-se.

Aliás, como decidiu o TACRIM-SP, da Relatoria o Juiz Álvaro Cruz,
“o princípio da correlação entre a imputação e a sentença representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, que se acha tutelado, por via constitucional. Ninguém pode ser punido por fato que não lhe foi imputado. Na medida em que descreve, com pormenores, um episódio criminoso atribuindo-o a alguém, a denúncia fixa os limites da atuação do juiz, que não poderá decidir além ou fora da imputação. A sentença espelha, portanto, a imputação, refletindo-a nos seus exatos contornos. Qualquer distorção de imagem significa uma ofenda ao princípio da correlação e acarreta a nulidade da sentença”
(TACRIM-SP – AP – Rel. Álvaro Cruz – JUTACRIM-SP 66/369).

Por conseguinte, a defesa busca a absolvição das acusadas
RAQUEL KUSTER DE FREITAS e TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Sem razão a defesa.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 11), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de resistência (fl. 16), termo de exibição e apreensão (fl. 17), termo de reconhecimento de objeto (fl. 28), auto de avaliação (fl. 29), certidão de nascimento do adolescente
Breno Kayan Barbosa
(fl. 34).

Da mesma forma, a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante das recorrentes.

Em Juízo, o Policial Militar
Everaldo Jacinto da Silva
deu detalhes das diligências realizadas pela polícia que culminaram na prisão em flagrante das apelantes, narrando que
“a Guarnição de Salto do Céu repassou a informação de que uma testemunha viu RAQUEL e o adolescente B. K. B. próximos à motocicleta, acrescentando terem encontrado primeiro ela e depois ele, juntos com TAIS e ADRIANO, que fugiram. Segundo a testemunha, durante a abordagem B. relatou ter ido beber com outras pessoas em Salto do Céu, mas que retornou de lá sem cometer furtos.
Detalhou que ao mostrar a foto de B. e RAQUEL o informante de Salto do Céu os identificou como as pessoas que viu perto da motocicleta furtada, momento em que RAQUEL apontou o menor como autor do furto, detalhando que ele decidiu levar o veículo ao passar perto dele
. Quando perguntado, Everaldo respondeu que a testemunha descreveu as pessoas avistadas perto da moto como uma mulher loira e baixa e um adolescente. Detalhou que, segundo RAQUEL, quando ambos passaram pelo veículo, B. K. B. decidiu furtá-lo por perceber que estava fácil. Asseverou que RAQUEL negou ter participação no crime (...)”
(Depoimento extraído da sentença – fls. 03/11 – id. 135373695 – grifei).

Também em Juízo, a testemunha
Wagner de Souza Silva
“
narrou estar fazendo rondas na cidade de Salto do Céu, quando encontraram a vítima andando a procura de sua moto, acreditando que alguém a havia escondido. Posteriormente, a vítima comunicou o furto do veículo. Detalhou que durante as diligências, surgiu uma testemunha ter visto algumas pessoas de Rio Branco próximas à motocicleta, razão pela qual se deslocaram até a referida cidade, bem como comunicaram a sua Polícia Militar. Em rondas nos fundos do Bairro Vila Maria, já em Rio Branco, localizaram o pessoal com as características descritas pelo informante, que pediu para não ser identificado, razão pela qual encaminhara os suspeitos ao 2º Batalhão da Polícia Militar, para tirar fotos e enviar para o colaborador, entretanto,
antes do envio, RAQUEL confessou o furto da moto e B. K. B. os levou ao local onde a haviam escondido. A testemunha relatou que, segundo RAQUEL, inicialmente foram beber na cachoeira Brisa da Mata ela (RAQUEL), TAIS, ADRIANO, RONIGLEISON e o menor, sendo que, mais tarde para Salto do Céu, onde ingeriram mais bebida alcóolica, e quando estavam no carro deixando a cidade rumo ao Rio Branco, avistaram a motocicleta e decidiram realizar o furto.

WAGNER asseverou que RAQUEL confirmou estar junto com B. quando ele pegou a motocicleta.
A mesma acusada também confirmou a polícia que as pessoas que fugiram durante a abordagem, em Rio Branco, em frente à casa de RONIGLEISON, se tratavam de TAIS e ADRIANO.
Afirmou que RAQUEL que todos os réus (ela, B. K. B., RONIGLEISON, ADRIANO e TAIS) estavam juntos no mesmo carro em Salto do Céu e decidiram subtrair o veículo quando o viram parado com capacete e chave na ignição, mas quem efetivamente pegou foi ela e B.
”
(Depoimento extraído da sentença – fls. 03/11 – id. 135373695 – grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Jonilton Santana Teodoro
, vejamos:

“(...) A testemunha JONILTON SANTANA TEODORO, em Juízo (ref. 72), relatou que no dia dos fatos estava de serviço junto com WAGNER, quando realizavam rondas na cidade de Salto do Céu, abordados pela vítima KAYNAN DE JESUS GARCIA, denunciando o furto de sua moto, que havia deixado em frente à residência de sua namorada, com o capacete e a chave no contato. Durante as diligências, uma pessoa que informou ter visto um casal, cuja mulher talvez fosse de Rio Banco, próximo a moto. Em Rio Branco, junto com a guarnição desta cidade, encontraram a RAQUEL, próxima a sua casa e, posteriormente, RONIGLEISON, já também chegando em sua casa, junto com B. K. B.. Detalhou que em conversas com eles, descobriram o envolvimento ADRIANINHO (ADRIANO CARLOS MACHADO) e TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA no caso, bem como que estavam bebendo na Brisa da Mata e ao ser perguntado, respondeu que o informante de Salto do Céu descreveu as características de RAQUEL e, após a abordagem desta, ligaram para o informante e verificaram que as características batiam. Asseverou que, segundo este colaborador, B. e RAQUEL estavam em pé, próximos à moto.
O depoente detalhou que inicialmente B. e RAQUEL negaram o furto, alegando que estariam juntos com RONIGLEISON, ADRIANO e TAIS, mas no decorrer das conversas, RAQUEL disse que B. estava junto com todos no carro e na volta trouxe a moto.”
(Depoimento extraído da sentença – fls. 03/11 – id. 135373695 – grifei).

Na Delegacia de Polícia, o menor
Breno Caian Barbosa
fora ouvido na presença de sua genitora, tendo declarado:

“(...) Que confirma que furtou a motocicleta no município de Santo do Céu na noite de ontem, 24/01/2018; Que alega que queria ir à Salto do Céu passear e que pegou carona com um homem, não sabendo dizer o nome do mesmo, descrevendo-o como sendo um homem gordo; Que esse homem dirigia um veículo Fiat Pálio; Que pegou carona na saída do Município de Rio Branco; Que alega que estava sozinho e que já era a noite, por volta das 20:00 horas; Que alega que chegou em Salto do Céu e que como não achou carona para voltar resolveu pegar a motocicleta YAMAHA LANDER XTZ 250, DE COR AZUL, PLACA QBA-4181; Que estava sozinho e que viu a motocicleta encostada próximo ao portão da residência com a chave na ignição; Que pegou a motocicleta e que veio para o Município de Rio Branco pela comunidade do Pito; Que nega que estivesse com RONIGLEISON, RAQUEL, TAIS e ADRIANO e alega que fez isso sozinho; Que afirma que foi abordado pela polícia militar próximo a residência de RONIGLEISON, e que estava a pé, uma vez que abandonou a motocicleta na Vila do Pito, vindo a pé para casa; Que não sabe dizer a distância entre o local onde abandonou a motocicleta e a sua residência, acreditando ser de 01 a 02 km; Que quando foi abordado pelos policiais militares, esses o conduziram até em frente a casa de Ronigleison, sendo que esse já estava algemado; Que nega que estivesse consumindo bebida alcoólica juntamente com RONIGLEISON, RAQUEL, ADRIANO e TAIS; Que perguntado se viu RAQUEL no Município de Santo do Céu, responde que não; Que alega que jogou as chaves da motocicleta no mato, próximo ao local onde abandonou a motocicleta (...)”
(fls. 32/33 – id. 135373691).

Interrogada perante a autoridade policial, a apelante RAQUEL KUSTER DE FREITA negou que o adolescente
Breno
consumiu bebida alcoólica na sua companhia durante o período em que estava na casa de RONIGLEISON (fls. 39/41 – id. 135373691).

Em audiência de instrução e julgamento, a acusada RAQUEL negou ter participação no furto da motocicleta e que todos policiais haviam mentido (id. 135374151).

Também interrogado na Delegacia, o corréu RONIGLEISON negou que teria ingerido bebida alcoólica na companhia do adolescente
Breno
, sendo que estava tomando cerveja apenas com RAQUEL, TAIS e ADRIANO. Afirmou, ainda, que já estavam consumindo bebida alcoólica quando o menor
Breno
chegou ao local (fls. 46/48 – id. 135373691).

Da mesma forma, a recorrente TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA negou ter participado do furto em comento e que teria fornecido bebida alcoólica ou ingerido na companhia do adolescente
Breno
(fls. 63/65 – id. 135373691).

Já o acusado ADRIANO CARLOS MACHADO confirmou quando interrogado que o menor
Breno
consumiu bebida alcoólica na companhia dele e dos demais réus, vejamos:

“(...) Que ficaram em frente à casa de Ronigleison tomando a cerveja e conversando, mas que pouco tempo depois para casa dormir, sendo que TAIS permaneceu na casa de Ronigleison tomando cerveja; Que perguntado se Breno estava lá, responde que sim e que chegou depois; Que BRENO ficou tomando cerveja e conversando lá na frente; Que perguntado se em algum momento tentou impedir BRENO de consumir a cerveja, responde dizendo: AH, EU NÃO ESTAVA NA MINHA CASA, QUEM TINHA QUE TER FALADO ERA O RONE ELE ESTAVA NA CASA DELE; Que em nenhum momento BRENO falou sobre a motocicleta furtada (...)”
(fls. 68/70 – id. 135373691).

Como se sabe, é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustificadamente as acusadas com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo nº. 8,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesses termos, tenho que as provas produzidas no curso da persecução penal em Juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, máxime porque o depoimento dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante das apelantes.

Portanto, diante do exposto,
verifica-se que há provas suficientes e aptas a sustentar a condenação de RAQUEL KUSTER DE FREITAS pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menores e fornecer bebida alcoólica a adolescente e TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA pelo crime do art. 243, do Estatuo da Criança e do Adolescente, não havendo falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, necessário que se proceda a readequação
de ofício
das pecuniárias estabelecidas, guardando, assim, a devida proporcionalidade com as penas privativas de liberdade.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Da acusada TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA:

Mantida a condenação da ré TAIS CRISTINA por crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente, disposto no art. 243 do ECA, devendo ser afastada a condenação pelos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, conforme esposado anteriormente.

A pena pecuniária do o crime do art. 243 do ECA deverá ser readequada para 10 (dez) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de detenção.

Estabeleço o regime aberto e, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Da acusada RAQUEL KUSTER DE FREITAS

Mantidas as condenações da ré nos termos da inicial acusatória, devendo ser readequadas as penas pecuniárias estabelecidas para os crimes de furto qualificado e fornecer bebida alcoólica a adolescente para 10 (dez) dias-multa cada, guardando proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas.

Do acusado ADRIANO CARLOS MACHADO

Mantida a condenação do réu ADRIANO por crime de fornecer bebida alcoólica a adolescente, disposto no art. 243 do ECA, devendo ser afastada a condenação pelos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, conforme esposado anteriormente.

A pena pecuniária do crime do art. 243 do ECA deverá ser readequada para 11 (onze) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida em sentença de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Estabeleço o regime semiaberto, tendo em vista tratar-se de réu reincidente (PEP nº 6703-19.2018.8.11.0006).

Do acusado RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES

Mantidas as condenações do réu nos termos da inicial acusatória, devendo ser readequada a pena pecuniária estabelecida para o crime de furto qualificado e fornecer bebida alcoólica a adolescente para 10 (dez) dias-multa cada, guardando proporcionalidade com as penas privativas de liberdade estabelecidas.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para declarar a nulidade parcial da sentença condenatória, por violação ao princípio da correlação, nos pontos relativos à condenação da apelante
TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA por crimes de furto qualificado e corrupção de menores, estendendo-se os efeitos ao corréu
Adriano Carlos Machado
que não apelou, readequando-se as penas nos seguintes termos:

TAIS CRISTINA DA ROCHA SILVA
:

- Art. 243 do ECA – 02 (dois) anos de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Estabelecido o regime aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e o dia-multa no valor unitário mínimo.

RAQUEL KUSTER DE FREITAS:

-

Art. 155, §4º, inciso IV, do CP – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 243 do ECA – 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 244-B do ECA – 01 (um) ano de reclusão. Estabelecido o regime semiaberto e o dia-multa no valor unitário mínimo.

ADRIANO CARLOS MACHADO:

- Art. 243 do ECA – 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. Estabelecido o regime semiaberto (réu reincidente) e o dia-multa no valor unitário mínimo.

RONIGLEISON DE MORAIS MAGALHÃES:

-

Art. 155, §4º, inciso IV, do CP – 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 243 do ECA – 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa;

- Art. 244-B do ECA – 01 (um) ano de reclusão. Estabelecido o regime semiaberto e o dia-multa no valor unitário mínimo.

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

[1]
Súmula 453. Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022